Tribunal: TJDFT
Processo: 0748379-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748379-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDC VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: DULCINEA MIRIAM PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RDC VIAGENS E TURISMO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, pela qual deferido o pedido de tutla provisória da autora/agravada. Esta a decisão agravada: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Dulcinéia Miriam Pereira Cardoso (“Autora”) em desfavor de RDC Férias, Viagens e Turismo Ltda. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) ajuizou ação anterior – processo n.o 0702187-43.2025.8.07.0017 – visando ao cancelamento de contrato firmado com a ré, restituição em dobro de valores descontados e indenização por dano moral, tendo obtido sentença favorável em 03.07.2025; (ii) a ré cancelou o contrato em abril de 2025, mas, de forma abusiva, lançou cobrança referente ao mês de maio de 2025; (iii) valendo-se dessa cobrança, a ré promoveu a inscrição indevida do seu nome no Serasa; (v) a forma de pagamento prevista no contrato era débito automático em conta-corrente, sendo responsabilidade da ré processar a cobrança, pois mantinha saldo suficiente; (vi) a inscrição indevida causou constrangimento, humilhação e restrição de crédito. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) A concessão da Tutela de Urgência, para determinar a imediata exclusão do nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; (id. 251136820). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 30.000,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. No processo n.o 0702187-43.2025.8.07.0017, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, a sentença prolatada acolheu os pedidos da autora nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Rescindir o contrato firmado entre as partes e determinar que a ré cesse as cobranças das mensalidades, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00. b) Condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 8.451,40, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 406, 1o do CC. c) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC. (id. 251139553) 14. Vale notar que o precitado juízo reconheceu o direito da autora à repetição em dobro dos valores pagos desde março de 2022, quando solicitado o distrato. 15. A despeito disso, a ré negativou o nome da autora por conta de um débito vencido aos 01.05.2025 (id. 251139555), em conduta manifestamente recalcitrante e afrontosa à vontade de há muito externada pela autora, bem como à determinação judicial acima transcrita. 16. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora. Perigo de Dano 17. O periculum in mora, por seu turno, é manifesto, dado que a manutenção do nome da autora em cadastro restritivo tem o potencial de vulnerar gravemente o seu acesso ao mercado de crédito e de bens e serviços. 18. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido, o nome da autora poderá ser reincluído em cadastro restritivo, sem prejuízo da cobrança do valor integral devido, inclusive dos encargos legais e contratuais. 19. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 20. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que promova a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 21. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 22. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora. Disposições Finais 23. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 24. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 25. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 26. Intimem-se.” - ID 251767522, autos de origem n. 0708438-71.2025.8.07.0019 Nas razões, o agravante sustenta que: “A probabilidade do direito da Agravada é inexistente, pois se baseia em premissa fática equivocada e contrária aos autos. A sentença do Processo no 0702187- 43.2025.8.07.0017 estabeleceu expressamente que a cessação das cobranças por parte da Agravante ocorreria ‘a contar da intimação para o cumprimento da sentença’. Contudo, os registros processuais demonstram que NÃO HOUVE QUALQUER INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA naquele feito. A Agravada, detentora do ônus de requerer a referida intimação para tornar efetiva a ordem judicial, simplesmente optou por não dar início à fase de cumprimento de sentença. Destarte, a condição suspensiva para a cessação das cobranças nunca foi satisfeita por inação da própria Agravada. ( ) Se a Agravada alega que a Requerida descumpriu tal ordem judicial ao ‘reabrir’ o contrato e gerar uma nova cobrança que resultou na negativação, o meio legal e adequado para buscar a reparação e a efetivação da decisão seria o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no próprio processo em que a ordem foi proferida, e não a propositura de uma nova ação. Fato é que não houve qualquer nova cobrança por parte da Requerida, mas sim a continuidade da cobrança referente ao plano e à situação contratual já debatida e decidida naquele processo anterior. (ID 78028552, pp. 8/9) Diz que “Ainda, a Agravada não apresenta qualquer comprovação de pagamento das mensalidades que ensejaram a negativação. Não há nos autos extrato bancário com débitos efetuados, tampouco comunicação à Agravante sobre falha no processamento ou solicitação de alteração da modalidade de pagamento. Ainda que venha a ser apurada alguma responsabilidade da Agravante por eventuais problemas operacionais atinentes ao débito automático, cabe ao devedor zelar pelo adimplemento e, em caso de falha, provar que efetuou a quitação ou buscou sanar o problema.” - ID 78028552, p. 9. Acrescenta que “A Agravada não faz jus à manutenção do benefício da justiça gratuita, uma vez que sua capacidade financeira é notória e incompatível com a alegação de hipossuficiência. Conforme contracheque constante nos autos, a Agravada aufere salário líquido superior a R$ 4.000,00 mensais (Id. ID 251139547), sendo servidora pública estatutária, o que lhe garante estabilidade e previsibilidade de renda.” - ID 78028552, p. 10. Ao final, requer: “1) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a imediata concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada (ID 251767522), nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se, desde logo, a eficácia da tutela antecipada que determina a exclusão da negativação nos cadastros de inadimplentes, bem como todos os seus efeitos práticos, até o julgamento definitivo do recurso; 2) O provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada para: a) Revogar a tutela antecipada de urgência deferida em favor da Agravada, por ausência manifesta de probabilidade do direito e presença de elemento probatório insuficiente para caracterizar direito emergencial, restituindo à Agravante o direito de manter legítima a negativação já realizada nos cadastros de inadimplentes enquanto persistir o débito não comprovadamente quitado; b) Revogar a concessão de justiça gratuita à Agravada, por evidente incompatibilidade entre a capacidade financeira notória (salário líquido superior a R$ 4.000,00 mensais, condição de servidora pública estatutária, e acesso a serviços turísticos e de lazer) e a alegação de hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, consoante disposições do Código de Processo Civil; ( )” - ID 78028552, p. 1. Preparo regular (ID 78164232 e 78164233). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (decisão que versa sobre pedido de tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Simples determinação de retirada do nome da autora/agravante dos cadastros de proteção ao crédito não acarreta perigo de dano, tampouco irreversibilidade da medida. Sem respaldo a alegação da agravante de que “A manutenção da tutela provisória ( ) causa não apenas um prejuízo operacional direto, mas também instaura um precedente perigoso de multiplicação de litígios e de insegurança jurídica.” - ID 78028552, p. 6. Matéria que será apreciada pelo Colegiado, sem qualquer prejuízo ao curso da lide. Nenhuma indicação de risco efetivo eventualmente resultante de aguardar o julgamento pelo colegiado, que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora.” Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora